Tribunal: TJES
Processo: 5000901-06.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000901-06.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS FREITAS MOREIRA MUNIZ

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE - CBMES EDITAL Nº 01/2022 - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL OU TESTEMUNHAL - CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA) - LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Prescindível a realização de prova pericial para
apuração da suposta utilização de critérios equivocados para aplicação e correção da prova psicossomática relativa ao concurso
CBMES
edital
Nº 0
1
/20
22,

seja p
orque a
resolução do mérito demanda o exame de matéria exclusivamente de direito, cujos contornos fáticos já se encontram delineados nas provas documentais apresentadas, seja
porque as
razões utilizadas pelo apelante para pugnar pela dilação probatória denotam mero inconformismo com o resultado negativo de seu exame.
Cerceamento de defesa afastado.

2.

In casu
,

o apelante foi excluído do certame regido pelo Edital nº 01/2022 - CBMES - por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender 04 (quatro) das 12 (doze) características avaliadas, quais sejam:
"Resolução de Conflitos
"
,
"
Empenho
"
,
"
Proatividade
"

e
"
Resiliência
".

3.
“
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima
se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
.
”

(STJ. REsp 1764088/ES. Segunda Turma. Rel. Ministro Herman Benjamin.
Julgamento:
02/10/18,.DJe 28/11/2018, STJ).
In casu
, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático no art.1º da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001, o edital indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado (percentil) de cada uma. O instrumento convocatório é expresso em definir que os candidatos serão avaliados conforme o percentil atingido em cada uma das características. Além disso, o edital também permitiu expressamente a interposição de recurso administrativo e o pleno conhecimento das razões que justificaram a contraindicação do candidato.
Assim, cumpridos os requisitos de:
a)
previsão em lei;
b)
objetividade dos critérios de análise e
c)
recorribilidade do resultado, não há que se falar em qualquer irregularidade na exigência da avaliação psicológica no certame público sob análise.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Nas razões de apelação de Id. 8012326, o recorrente alega, em preliminar, que houve cerceamento de seu direito de defesa, ante a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que o juízo
a quo
não permitiu a produção de prova pericial para apuração da suposta utilização de critérios equivocados para aplicação e correção da prova psicossomática.

Tal alegação não merecer amparo, haja vista a prescindibilidade da pretendida prova pericial, seja pela resolução do mérito demandar o exame de matéria exclusivamente de direito, cujos contornos fáticos já se encontram delineados nas provas documentais apresentadas, seja pelas razões utilizadas pelo apelante para pugnar pela dilação probatória denotarem mero inconformismo com o resultado negativo de seu exame.

Vale ressaltar, por oportuno, que nos termos do art. 370 do CPC,
“sendo o juiz o destinatário imediato das provas, a ele compete apreciar a pertinência da dilação probatória, esclarecendo as razões da formação de seu convencimento. Nessa perspectiva, a fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias”
(TJ/ES. Apelação Cível nº 0000280-52.2018.8.08.0030. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa. Data de Julgamento:11/02/2020. Data de Publicação: 21/02/2020).

Nesse contexto, e considerando que não se vislumbra qualquer especificidade que revele a utilidade da prova pericial, posto que os elementos constantes dos autos já permitem a adequada análise da questão posta, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença que dispensou a produção de prova desnecessária e meramente protelatória, nos moldes do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Acerca de tal questão, esta Egrégia Corte em caso assemelhado ao presente externou o seguinte entendimento, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016). Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190128983, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO CFO. EDITAL 003/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO.
DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, haja vista a prescindibilidade da pretendida prova pericial, seja pela resolução do mérito demandar o exame de matéria exclusivamente de direito, cujos contornos fáticos já se encontram delineados nas provas documentais apresentadas, seja pelas razões utilizadas pelo apelante para pugnar pela dilação probatória denotarem mero inconformismo com o resultado negativo de seu exame, visando a sua submissão, em última análise, a novo teste psicossomático na atualidade.

II. Cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade do ato administrativo e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade sem, contudo, adentrar no mérito administrativo.

III. O Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado assentou em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, critérios para que o exame psicotécnico/psicossomático seja considerado válido como etapa de um concurso público, a saber, previsão legal, possibilidade de interposição de recurso contra seu resultado e, por fim, critérios objetivos para sua aplicação.

IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0008719-90.2021.8.08.0048. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Julgamento: 30/01/24). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA PENHORA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE DE DESAPENSAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO FEITO EXECUTIVO PARA ANÁLISE DO APELO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há o que se falar em ausência de citação regular nos autos de Execução Fiscal, bem como de intimação da penhora, uma vez que em relação a primeira, esta efetivamente ocorreu no feito executivo, enquanto que a segunda foi suprida em razão do comparecimento espontâneo do executado, antes mesmo da determinação de realização de tal diligência pelo Juízo de Origem.

2. Embora o Juízo de Origem tenha deferido o pleito de produção prova pericial contábil requerida pela apelante, agiu com acerto em não realizar tal diligência e julgar antecipadamente a lide, conforme consignado na r. Sentença. Isso porque, cinge-se a controvérsia em verificar ausência ou não de citação regular nos autos de Execução Fiscal, bem como de intimação da penhora, sendo desnecessária a realização de tal meio de prova para elucidar os fatos alegados, a teor do disposto no Art. 355, inc. I do CPC.

3. O magistrado pode e deve indeferir diligência inúteis ou meramente protelatórias, em observância ao princípio da duração razoável do processo, a teor do disposto no Art. 370, parágrafo único do CPC.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que o desapensamento dos autos principais dos autos de embargos à execução, em razão da interposição do recurso de Apelação Cível, não viola o disposto no Art. 736 do CPC/1973, atual art. 914 do CPC/2015, sendo ônus da parte a instrução do feito com as cópias indispensáveis à solução da controvérsia, por meio da juntada às razões ou contrarrazões de recurso das peças necessárias ao deslinde das questões postas.

5. Logo, sendo interposto recurso de apelação em face de sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, é possível o seu desapensamento dos autos de Execução Fiscal, para fins de análise do recurso pelo órgão ad quem.

6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0011117-45.2013.8.08.0030. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento:04/05/2021. Data de Publicação: 11/05/2021). (grifo nosso)

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões.

Na origem,
LUCAS FREITAS MOREIRA MUNIZ
, ora apelante, ajuizou ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alegando que se inscreveu para o concurso público para admissão o Curso de Formação de Soldado Combatente, regido pelo Edital nº 01/20
22
CBMES, obteve êxito nas primeiras etapas, sendo posteriormente convocado para a realização do Exame Psicossomático.

Segue relatando que na quarta fase do certame - avaliação psicológica, foi considerado contraindicado nos seguintes itens:

Resolução de Conflitos
,
Empenho
,
Proatividade

e
Resiliência
,
portanto, eliminad
o
.

Menciona que apresentou recurso administrativo contra o resultado do exame, tendo obtido resposta genérica, sem enfrentamento dos pontos levantados. Inconformado com a decisão, haja vista ter sido genérica e superficial, o apelante buscou comparar a justificativa do indeferimento de seu recurso administrativo com a de outros candidatos, oportunidade
em que
percebeu que se tratava de resposta padrão utilizada para todos recursos manejados, independentemente do seu conteúdo.

Afirma, ademais, que diante de diversas irregularidades na aplicação da Avaliação Psicotécnica, alguns candidatos formalizaram denúncia ao Conselho Regional de Psicologia (doc. 10 - Id.8012232).

Esclarece que
se submeteu,
sponte propria
,
a novo teste, com psicóloga devidamente capacitada e regularmente habilitada pelo Conselho Regional de Psicologia, tendo o resultado denotado o preenchimento das capacidades e dos percentuais exigidos pelo edital do concurso em tela, conforme laudo id
8012287
.

Ultrapassada a fase postulatória do procedimento em primeiro grau de jurisdição, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, sob fundamento de que o exame psicossomático foi realizado de acordo com a previsão objetiva editalícia e com atenção aos requisitos legais para a realização dos testes de tal natureza.

Irresignado, o apelante
pleiteia
a anulação ou reforma da sentença e alega, em síntese, que:
I)
não foram observados
critérios objetivos
no
exame psicossomático,
o que viola
os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório,
bem como ocorreram irregularidades na aplicação e correção do teste;
(
II
)
o Edital apenas especificou os critérios quanto aos aspectos cognitivos, sendo explicado apenas na entrevista devolutiva
,
quais aspectos de personalidade e habilidades específicas deveriam alcançar classificação maior ou igual à média das tabelas de correção quando se tratasse de indicadores desejáveis e, menor ou igual à classificação média para indicadores indesejáveis;
(
I
II
)
não foram indicadas as respostas dos testes
, ferindo, assim, o princípio da publicidade
; e
(
I
V
)
ao realizar a mesma bateria de testes que ensejaram sua contraindicação com uma psicóloga especialista em neuropsicologia, que seguiu rigorosamente as regras de aplicação dos testes, conforme os respectivos manuais de aplicação, diferentemente do resultado obtido na avaliação ora contestada, foi considero indicado para o cargo almejado.

Pois bem. Sabe-se que a Administração Pública goza de discricionariedade, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em editais de concursos públicos, sendo delimitada pelos princípios da legalidade e da razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

Quanto ao princípio da legalidade, ensina José dos Santos Carvalho Filho,
in
Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17:

“
O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. (...) O princípio ‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas’”.

Diante de tal cenário, o edital representa a "
lei do concurso
" de modo que suas previsões vinculam não apenas os candidatos, mas também a Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, conforme o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]”
. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013).

Para fortalecer a sua posição a este respeito, o C. STJ mais recentemente proferiu os seguintes julgados: RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021; RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; e RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019, AREsp: 1894568 MS 2021/0139589-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021.

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

E
MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI INTERNA DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A orientação do STJ está firme no sentido de que “o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.” (AgInt no RMS n. 68.420/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) 2. No caso, o concurso público (Edital 001/2012) possibilitou que o candidato concorresse a dois cargos (Agente Penitenciário e Agende de Escolta de Vigilância Penitenciária), mas no momento da realização do curso de formação, a teor da alínea “e” do item 3.2 da regra editalícia, ele teria que fazer a escolha por um deles, o que, a despeito da opção designada na inscrição do apelante, ficou claro que a sua conduta denota que ele optou pelo cargo de Agente Penitenciário, quer seja porque foi o que ele logrou uma posição mais vantajosa na classificação, quer seja porque ele ajuizou demanda judicial para afastar a eliminação dele e respectiva nomeação. 3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data: 02/03/2023)

Portanto, uma vez estabelecidas as regras que regerão o concurso, a obediência a estes ditames impõe-se tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem.

No caso em apreço, o apelante foi excluído do concurso regido pelo Edital nº 01/2022 - CBMES - por haver sido contraindicado na quarta etapa, pertinente ao Exame Psicossomático, ao desatender
04 (quatro)
das 12 (doze) características avaliadas, quais sejam:
"Resolução de Conflitos
"
,
"
Empenho
"
,
"
Proatividade
"

e
"
Resiliência
".

Vale ressaltar, por oportuno,
que

“
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima
se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
”

(
STJ.
REsp 1764088/ES.
Segunda Turma.
Rel. Ministro
Herman Benjamin.

Julgamento:
02/10/18,.DJe 28/11/2018, STJ).

I
n casu
, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático no art.1º da
Lei
Estadual
nº 6.184/2000,
com redação dada pela

Lei Estadual nº 6.839/2001,
nota-se que
o edital (ID. 8012284, fl. 16), indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado (percentil) de cada uma. O instrumento convocatório é expresso em definir que os candidatos serão avaliados conforme o percentil atingido em cada uma das características. Confira-se:

[...]

6.2.
1 Para efeitos deste Edital, considera-se Avaliação Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico dos cargos, conforme descrito na Tabela 6.1 deste edital.

6.2.2 A Avaliação Psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.

6.2.3 A contraindicação do candidato na Avaliação Psicológica não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo.

6.2.4 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

6.2.5 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

6.2.6 Será considerado habilitado na Avaliação Psicológica o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

6.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos.

6.4 A Avaliação Psicológica realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma.

6.4.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários, que impossibilitem a realização da Avaliação Psicológica, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato.

6.5 O local, a data e o horário da realização da Avaliação Psicológica, serão divulgados oportunamente no Edital de convocação para realização da etapa, podendo conter normas e informações complementares pertinentes.

3.5.24 Após identificado e acomodado na sala, o candidato somente poderá ausentar-se da mesma 60 (sessenta) minutos após o início das provas, acompanhado de um fiscal. Exclusivamente nos casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários e necessidade extrema, em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos iniciais da prova, poderá fazê-lo desde que acompanhado de um fiscal.

[...]

Anexo III

CARACTERÍSTICA

RESULTADO ESPERADO

1) Atenção Concentrada:

Maior ou Igual a 25%;

2) Desenvolvimento Cognitivo:

Maior ou Igual a 25%.

3) Memória:

Maior ou Igual a 25%.

4) Fluência:

Maior ou Igual a 25%.

5) Controle Emocional:

Menor ou Igual a 50%.

6) Iniciativa:

Maior ou Igual a 25%

7) Organização:

Maior ou Igual a 25%.

8) Impulsividade:

Menor ou Igual a 40%.

9) Agressividade:

Menor ou Igual a 40%.

10) Sociabilidade:

Maior ou Igual a 25%.

11) Ansiedade:

Menor ou Igual a 40%.

12) Franqueza:

Maior ou Igual a 25%

1 O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.

2 A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia a capacidade de lidar com situações de estresse e emergenciais, sem perder o controle emocional. Assim, se o indivíduo apresentar baixo nível de estresse nessas situações, com resultado “Menor ou Igual a 50%” nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional.

Desse modo, resta evidente que as informações apresentadas no edital se prestam a fornecer uma base suficientemente objetiva e precisa. Imperioso salientar, inclusive, que não se pode impor um detalhamento
demasiado extenuante acerca dos critérios
a serem
avaliados, sob pena de que tal situação eventualmente possibilite que os candidatos se preparem com respostas prontas e carentes de espontaneidade, o que tornaria certamente inócua a realização dos exames, posto que os resultados quedariam com sua fidúcia comprometida.

Assim já posicionou-se esta
c
. Terceira Câmara Cível ao afirma
r
ser
“
plenamente justificável o proceder de não divulgá-los previamente, com o intuito de impedir os candidatos de tentar burlar a avaliação psicológica por meio do treinamento das respostas e, via de consequência, da apresentação de um falso perfil psicológico que seja compatível com as atribuições do cargo público
”
(TJ/ES. Apelação Cível nº024080159627. Terceira Câmara. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Julgamento: 21/06/11. Publicação: 12/07/11).

Sendo assim,
“não há vulneração importante ao princípio da publicidade, pois que a não divulgação do referido perfil justifica-se por sensíveis questões de segurança, relacionadas às peculiaridades do cargo a ser preenchido
”
(STJ. 1.163.865/RJ – 2009/0045358-0. Ministro Napoleão
Nunes
Maia Filho. Publicação: 16/03/10).

O apelante alega, ainda,
que apesar do Instituto que aplicou a avaliação ter
concluído, por meio
de uma análise totalmente arbitrária e obscura,
que o candidato não
possui o perfil psicológico exigido para um soldado do Corpo de Bombeiros Militar, não indicou ou forneceu as respostas dos testes da parte apelante, limitando-se a apresentar a seguinte justificativa:

"
O

candidato apresenta um elevado desempenho em atividades que

exijam foco e concentração, se mantendo atento aos detalhes do

trabalho que executa. Indica destreza na execução de tarefas que

necessitam da distribuição de sua atenção sobre diversos estímulos de

maneira simultânea. Denota um potencial cognitivo ampliado,

conseguindo um bom resultado em atividades que necessitem da

habilidade de raciocínio de forma geral. Suscita boa energia vital em tarefas básicas e simples do dia a dia, porém pouco empenho e

disciplina para concluir as metas mais onerosas que se propõe a

alcançar. Mostra-se disponível para relações sociais e o trabalho em

grupos, entretanto tende a estabelecer relações de rivalidade e disputa

entre seus pares. Tais características indicam poucas habilidades para

atuar de forma assertiva quando em equipe. Pode desenvolver um senso

de competição mais saudável, assim como pode trabalhar em ser mais

assertivo na resolução de conflitos interpessoais. Aconselha aprimorar a

resiliência a fim de alcançar maior desenvoltura ao lidar com situações

sob pressão

PONTOS A DESTACAR: Pontos Fortes: Atenção Concentrada - Atenção Distribuída - Raciocínio Lógico - Autonomia.

Pontos para o desenvolvimento profissional: Resolução de Conflitos - Empenho - Proatividade - Resiliência.

CONCLUSÃO: No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do

Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável.
"

Menciona, que foram negadas ao apelante informações quanto aos parâmetros adotados em sua avaliação psicológica, que motivaram os pareceres de inaptidão na análise dos exames clínicos apresentados, em flagrante violação ao art. 5º XXXIV, "b" da Constituição Federal, bem como que o parecer aponta a inaptidão do
candidato
, sem informar os scores atingidos nos testes que foi submetido.

Todavia, conforme bem explicado pelo magistrado
a quo,
esse fator de fornecimento de respostas dos testes executados pelo requerente não macula a publicidade dessa fase, uma vez que a interpretação desses testes é subjetiva do Profissional Psicólogo aplicador.

Portanto, a interpretação dos testes
do candidato
– elemento crucial
para o certame -
foi demonstrada pelo relatório final desse exame, conforme evidenciado pelo ID.8012229.

Outrossim
,
a divulgação desse resultado demonstra respeito pelo Princípio da Publicidade,
e caso a parte não concorde com o resultado,

pode dele recorrer
.

Sendo assim, não observo qualquer afronta ao princípio da publicidade.

Além disso, com relação à recorribilidade dos resultados, verifica-se que o edital também permitiu expressamente a interposição de recurso administrativo e o pleno conhecimento das razões que justificaram a contraindicação do candidato, como se pode observar:

6.9.1 Quanto ao resultado da Avaliação Psicológica, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 13 deste Edital. Será disponibilizado o link para interposição de recurso, contra o resultado da Avaliação Psicológica, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.

6.10
Preliminarmente à interposição de recurso, referente ao resultado da Avaliação Psicológica, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) Será assegurado ao candidato contraindicado na etapa da Avaliação Psicológica, conhecer as razões que

determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se

acompanhar de um psicólogo(a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de

Psicologia, a fim de verificar o material da Avaliação Psicológica do candidato;

b) O local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva da Avaliação Psicológica, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) Não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados durante a entrevista devolutiva da Avaliação Psicológica;

d) Será entregue ao candidato uma cópia de Laudo da Avaliação Psicológica, com os parâmetros alcançados na

avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) Somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente a sua Avaliação Psicológica, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.

Assim, cumpridos os requisitos de:
a)
previsão em lei;
b)
objetividade dos critérios de análise e
c)
recorribilidade do resultado, não há que se falar em qua
lquer irregularidade na exigência da avaliação psicológica no certame público sob análise.

N
esse sentido destaco o julgamento do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência

nº
24099163842
por este e. TJ/ES:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOSSOMÁTICO - REQUISITOS - INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS.

1 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que
(a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos.

2 - O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustar os objetivos de tal avaliação.

3 - Após a publicação do presente acórdão, remetam-se cópia deste, bem como das notas taquigráficas, à Comissão de Jurisprudência para a elaboração de súmula, na forma do art. 212-A do RITJES.

4 - Ao depois, retornem-me os autos, para continuidade do julgamento do agravo interno. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos, fixar o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicossomático em concurso público, imperioso observar os 3 requisitos cumulativos e os critérios objetivos, nos termos do voto do relator. (TJ/ES. Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 24099163842. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: William Couto Gonçalves. Data de Julgamento: 21/11/11, Data de Publicação: 06/12/11).
(grifo nosso)

Dessa forma, conclui-se pela manutenção da presunção de veracidade do laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame em questão, que demonstra a observância de todos os requisitos necessários para sua elaboração.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida na origem.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.